Tribunal: STF
Processo: RHC 206724
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Recuro ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por Thiago Vieira, em face de acordão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 650.028/MG, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto pela prática dos crimes previstos nos arts. 155, caput, c/c o 14, inciso II, do Código Penal e 33, caput, c/c o 40, inciso III, ambos da Lei n° 11.343/2006 c/c o 14, inciso II, do Código Penal, em concurso material.



    A defesa sustenta a aplicação da causa especial de redução de pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, visto que o recorrente preencheria os pressupostos necessários para tanto.



    Aduz ter sido a benesse legal afastada “com fundamento nas anotações do CAC de THIAGO que, supostamente, demonstraria a dedicação às atividades criminosas”. 



    Reputa inidônea a fundamentação utilizada, afirmando que a quantidade e variedade de entorpecentes não são conducentes à conclusão de que o recorrente dedica-se a atividades criminosas.



    Requer seja concedida a ordem para reconhecer a causa especial de diminuição versada no art. 33, § 4º, da Lei drogas, na fração máxima de 2/3 (dois terços), estabelecido o regime aberto e substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão impugnado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO E TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º, DO ART. 33, DA LEI 11.343/2006. AÇÕES PENAIS EM CURSO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA O INDEFERIMENTO DA BENESSE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Para se aplicar a redutora do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, é necessário o preenchimento de quatro requisitos cumulativos, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, não se dedicar o agente a atividades criminosas ou integrar organização criminosa. 



    2. Os juízes da origem não aplicaram a redutora do tráfico privilegiado por entenderem que o acusado se dedicava à atividade criminosa, na medida em que possui processos criminais em curso, nos quais responde pelos delitos contra o patrimônio e tráfico de drogas. 



    3. É cediço que a Terceira Seção, no julgamento do EResp n. 1.413.091/SP, da relatoria do Ministro Félix Fischer, assentou o entendimento de que é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou de ações penais em curso para a formação da convicção de que o Réu se dedica às atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Esse precedente ainda não foi modificado, a despeito da existência de decisões da Sexta Turma em sentido contrário. 



    4. Agravo regimental improvido.”(Doc 27).



    O acórdão impugnado está de acordo com o entendimento da Primeira Turma do STF no sentido da possibilidade de utilizar processos em curso para afastar o tráfico privilegiado:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. CONCURSO MATERIAL ENTRE TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. POSSIBILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. A existência de inquéritos policiais pode configurar o envolvimento em atividades criminosas, para os fins do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. 2. É legítima a ocorrência de concurso material entre os delitos de tráfico de drogas e de porte ilegal de arma de fogo, caso reste demonstrada nos autos a autonomia das condutas. 3. Ordem denegada” (HC nº 132.423/AL, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 18/8/17).



    “Penal e constitucional. Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. Afastamento: paciente dedicado a atividades criminosas. Extensa ficha criminal revelando inquéritos e ações penais em andamento. Ausência de ofensa ao princípio da presunção de inocência. dosimetria da pena, substituição por restritiva de direitos e regime aberto: Questões não examinadas pelo Tribunal a quo. Não conhecimento” (HC nº108.135/MT, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 27/6/12).



    A negativa de aplicação da causa especial de redução da pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, está consubstanciada na conclusão de que 



    “(...)Os juízes da origem não aplicaram a redutora do tráfico privilegiado por entenderem que o acusado se dedicava à atividade criminosa, na medida em que possui processos criminais em curso, nos quais responde pelos delitos contra o patrimônio e tráfico de drogas. ” (doc. 27).



    Encontra-se adequada a fundamentação que afasta a aplicação da minorante do tráfico de drogas, em razão do motivado convencimento acerca de anterior envolvimento do paciente em crimes.



    Adentrar no caso específico penso que também seria um revolvimento de fatos e provas que foram valorados nas instâncias ordinárias.



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14).



    Anoto, por fim, que, mantida a pena privativa de liberdade inicialmente aplicada (6 anos de reclusão), ficam, por razões óbvias, prejudicados os pleitos de abrandamento do regime semiaberto e de substituição da pena privativa por restritiva.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário, ficando prejudicado, por consequência, o pedido liminar.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 13 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente